Tribunal: STJ
Processo: 1420156-14.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975838 - MS(2025/0236900-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R D V F
ADVOGADOS
: ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - MS011125
JOSÉ MEDINA DE MENDONÇA NETO - MS013036
AGRAVADO
: N R DE O
ADVOGADO
: HELBERT BASSO - MS013311
EMENTA
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C.
PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU A
DIVISÃO DO PATRIMÔNIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA
SELIC AFASTADA. CORREÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. JUROS
DE MORA.
DO
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
ART. 406
CC/02.
PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJMS que, em
cumprimento de sentença de ação de reconhecimento e dissolução de
união estável com partilha de bens, manteve a correção monetária
pelo
e fixou juros moratórios de 1% ao mês, com base nos
IGPM/FGV
arts. 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
2. O TJMS, ao julgar embargos de declaração, reafirmou a aplicação
de juros de mora de 1% ao mês, considerando tratar-se de mora
extracontratual e utilizando como fundamento o Enunciado n. 20 da I
Jornadas de Direito Civil.
3. Há duas questões em discussão, saber se (i) os juros moratórios
legais previstos no
do Código Civil devem observar a taxa
art. 406
Selic, aplicada de forma isolada; e (ii) há dissídio jurisprudencial apto
a ensejar o conhecimento e eventual provimento do recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos
repetitivos, estabelece que os juros moratórios previstos no art. 406
Documento eletrônico VDA54670304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7be68136-e860-41fa-98aa-d596bb713ebd

do Código Civil devem ser representados pela taxa Selic, que já
contempla correção monetária e juros, sendo vedada a cumulação
com outros índices de atualização monetária.
5. A taxa Selic é utilizada como referência para os juros moratórios
dos tributos federais, conforme disposto em diversos dispositivos
legais, como os arts. 13 da
84 da
39, § 4o,
Lei 9.065/95,
Lei 8.981/95,
da
61, § 3o, da
e 30 da
Lei 9.250/95,
Lei 9.430/96
Lei 10.522/02.
6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do STJ,
que determina a aplicação da taxa Selic como índice de juros
moratórios para condenações judiciais posteriores à entrada em vigor
do Código Civil de 2002.
7. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
24/02/2026
02/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7be68136-e860-41fa-98aa-d596bb713ebd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975838 - MS(2025/0236900-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R D V F
ADVOGADOS
: ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - MS011125
JOSÉ MEDINA DE MENDONÇA NETO - MS013036
AGRAVADO
: N R DE O
ADVOGADO
: HELBERT BASSO - MS013311
EMENTA
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C.
PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU A
DIVISÃO DO PATRIMÔNIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA
SELIC AFASTADA. CORREÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. JUROS
DE MORA.
DO
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
ART. 406
CC/02.
PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJMS que, em
cumprimento de sentença de ação de reconhecimento e dissolução de
união estável com partilha de bens, manteve a correção monetária
pelo
e fixou juros moratórios de 1% ao mês, com base nos
IGPM/FGV
arts. 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
2. O TJMS, ao julgar embargos de declaração, reafirmou a aplicação
de juros de mora de 1% ao mês, considerando tratar-se de mora
extracontratual e utilizando como fundamento o Enunciado n. 20 da I
Jornadas de Direito Civil.
3. Há duas questões em discussão, saber se (i) os juros moratórios
legais previstos no
do Código Civil devem observar a taxa
art. 406
Selic, aplicada de forma isolada; e (ii) há dissídio jurisprudencial apto
a ensejar o conhecimento e eventual provimento do recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos
repetitivos, estabelece que os juros moratórios previstos no art. 406
do Código Civil devem ser representados pela taxa Selic, que já
contempla correção monetária e juros, sendo vedada a cumulação
com outros índices de atualização monetária.
Documento eletrônico VDA54229699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d05c463f-efb1-4412-949f-66bee1aff120

5. A taxa Selic é utilizada como referência para os juros moratórios
dos tributos federais, conforme disposto em diversos dispositivos
legais, como os arts. 13 da
84 da
39, § 4o,
Lei 9.065/95,
Lei 8.981/95,
da
61, § 3o, da
e 30 da
Lei 9.250/95,
Lei 9.430/96
Lei 10.522/02.
6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do STJ,
que determina a aplicação da taxa Selic como índice de juros
moratórios para condenações judiciais posteriores à entrada em vigor
do Código Civil de 2002.
7. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R. D. V. F. (R.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de
a
c
Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ÍNDICE
– JUROS
IGPM/FGV
DE MORA DE 1% AO MÊS – TERMO INICIAL – DATA DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE
JUSTIÇA – BENEFÍCIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Devida a correção monetária pelo
calculado mensalmente
IGPM/FGV,
pela Fundação Getúlio Vargas, por ser o índice utilizado nas
condenações desta Corte e que melhor reflete as atuais perdas
inflacionárias.
In casu, a mora é extracontratual e, levando-se em consideração que
a obrigação foi reconhecida em sentença, daí advém o termo inicial
para a contagem dos juros moratórios.
Não trouxe o agravante um único documento capaz de justificar a
revogação do benefício da justiça gratuita, estando assim, o pedido
em conformidade com o
do Código de Processo Civil. Recurso
art. 98
conhecido e não provido (e-STJ, fl. 104).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO VERIFICADA –
VÍCIO EXISTENTE – ANÁLISE DOS JUROS DE MORA –
EMBARGOS ACOLHIDOS –DECISÃO DO MAGISTRADO MANTIDA.
Configurada a omissão na apreciação de ponto devolvido ao
colegiado, necessária a retificação do vício apontado, passando-se a
análise do índice a ser aplicado aos juros de mora.
Tratando se de mora extracontratual deve ser aplicada a taxa de 1%
(um por cento), nos termos do artigo 406 do Código Civil, vigente à
Documento eletrônico VDA54229699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d05c463f-efb1-4412-949f-66bee1aff120

época da sentença: "taxa que estiver em vigor para a mora de
impostos devidos à Fazenda Nacional".
A taxa que o
menciona é a taxa de 1% (um por cento), "ex vi"
art. 406
artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional (CTN) - "§ 1o se a lei
não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês".
Tal entendimento encontra abrigo na doutrina, como se vê pelo
Enunciado n. 20 das I Jornadas de Direito Civil: "A taxa de juros
moratórios a que se refere o
é a do
§ 1o, do Código
art. 406
art. 161,
Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês".
Omissão sanada. Agravo de instrumento improvido. Manutenção da
decisão proferida pelo juízo "a quo" (e-STJ, fl. 164).

Os primeiros embargos de declaração de R. foram rejeitados (e-STJ, fls.
139-144). Os segundos aclaratórios foram acolhidos para sanar omissão e afirmar a
incidência de juros de 1% ao mês com base no
do CC e
§ 1o, do CTN
art. 406
art. 161,
(e-STJ, fls. 164-168).
Nas razões do agravo, o agravante apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas n. 83 e 7, ambas do STJ), com
do paradigma
distinguishing
utilizado na inadmissibilidade;
matéria eminentemente de direito a respeito da
(2)
interpretação do
do
sem necessidade de revolvimento probatório; e
art. 406
CC/02,
(3)
dissídio jurisprudencial, com fundamento em precedente repetitivo do STJ (
e reafirmações posteriores.
REsp 1.111.117/PR)
Houve apresentação de contraminuta por N. R. DE O. (N.), defendendo a
manutenção dos óbices da
e da
a ausência de
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ,
impugnação específica e a inviabilidade de alterar índice na fase executiva (e-STJ, fls.
255-264).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ,
fls. 283-285).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, R. sustentou
violação dos arts. 406 do CC e 927, III,
art. 105
(1)
do CPC, afirmando que os juros moratórios legais devem observar a taxa Selic,
aplicada de forma isolada por já englobar juros e correção monetária, em consonância
Documento eletrônico VDA54229699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d05c463f-efb1-4412-949f-66bee1aff120

com precedente repetitivo e julgados da Corte Especial; e
existência de dissídio
(2)
jurisprudencial, com similitude fática e jurídica, notadamente em face do
e do REsp n.
que afirmam a aplicação da Selic
REsp n. 1.111.117/PR
1.795.982/SP,
ao
do CC.
art. 406

Breve contextualização da controvérsia

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com
partilha.
Após o trânsito em julgado, N. iniciou o cumprimento de sentença de divisão
do patrimônio, adotando correção pelo
e juros de 1% ao mês.
IGPM/FGV
R.
apresentou impugnação, defendendo IPCA e a aplicação da taxa Selic como juros do
do CC.
art. 406
O Juízo de primeira instância reputou corretos os cálculos da exequente,
fixou correção pelo
e juros de 1% ao mês; o TJMS, em agravo de
IGPM/FGV
instrumento, manteve a correção pelo
considerou a mora extracontratual
IGPM/FGV,
com termo inicial na sentença e preservou a gratuidade de justiça, por ausência de
prova da alteração econômica relevante.
Na sequência, embargos de declaração foram inicialmente rejeitados e,
depois, acolhidos para enfrentar a omissão quanto aos juros, reafirmando a taxa de 1%
ao mês com fundamento no
do CC e
§ 1o, do CTN (e-STJ, fls. 104-
art. 406
art. 161,
109; 139-144; 164-168).

Do objetivo recursal

O objetivo recursal é decidir se
os juros moratórios legais previstos no
(i)
do
devem observar a Taxa Selic, aplicada de forma isolada; e
há
art. 406
CC/02
(ii)
dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento e eventual provimento do
recurso especial.
Da taxa Selic

A controvérsia consiste na análise da possibilidade de incidência da taxa
Selic como indexador do débito executado, em cumprimento de sentença em ação de
partilha de bens.
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, integrando o acórdão
recorrido no julgamento dos embargos de declaração, entendeu não ser possível a
aplicação da taxa Selic, nestes fundamentos:
Documento eletrônico VDA54229699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d05c463f-efb1-4412-949f-66bee1aff120

Analisando a decisão proferida em fls.
é possível observar
577/579
que o magistrado reputou corretos os cálculos apresentados pelo
exequente, incluindo a taxa de juros no percentual de 1%, além disso,
entendeu que a correção monetária deve observar o índice IGPM/FGV.
O executado recorreu da decisão, pugnando pela aplicação do IPCA
para fins de correção monetária, bem como, pleiteou pela incidência
da taxa selic.
O primeiro acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n.
1420156-14.2023.8.12.0000 manteve o índice de correção monetária
aplicado pelo magistrado "a quo", porém, deixou de apreciar a taxa de
juros.
Quanto a taxa de juros, tratando se de mora extracontratual deve
ser aplicada a taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do
artigo 406 do Código Civil, vigente à época da formação do título
executivo, ainda que o magistrado que prolatou a sentença tenha
sido omisso na sua fixação.

Art. 406: "taxa que estiver em vigor para a mora de
impostos devidos à Fazenda Nacional".

Essa taxa que o
menciona é a taxa de 1% (um por cento), "ex
art. 406
vi" artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional (CTN) - "§ 1o se a lei
não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês".
Tal entendimento encontra abrigo na doutrina, como se vê pelo
Enunciado n. 20 das I Jornadas de Direito Civil: "A taxa de juros
moratórios a que se refere o
é a do
§ 1o, do Código
art. 406
art. 161,
Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês".
Portanto, diante da omissão na análise do percentual da taxa de juros
ao caso concreto, acolho os presentes embargos de declaração para
sanar o vício apontado, e após apreciação da questão devolvida, nego
provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a taxa de juros
no percentual de 1% ao mês, nos termos da fundamentação retro
externada (e-STJ, fls. 166-167 – sem destaque no original).

Acerca da taxa de juros de mora aplicável às condenações judiciais, o
entendimento do acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência desta Corte,
firmado, aliás, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, por força
do
do atual Código Civil, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada
art. 406
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que deve
ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica
em sua formação.
A propósito, vejam-se os seguintes julgados, o primeiro submetido ao rito
dos recursos repetitivos:
Documento eletrônico VDA54229699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d05c463f-efb1-4412-949f-66bee1aff120

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO
CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
DO
ART. 406
NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
[...]
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [
do
] é a taxa referencial do
art. 406
CC/2002
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a
que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13
da
84 da
39, § 4o, da
61, §
Lei 9.065/95,
Lei 8.981/95,
Lei 9.250/95,
3o, da
e 30 da
' (EREsp 727.842, DJ de
Lei 9.430/96
Lei 10.522/02)
" (
Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
20/11/08)
REsp 1.102.552/CE,
sujeito ao regime do
-C do CPC, pendente de publicação).
art. 543
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer
tal entendimento.
3. Recurso Especial não provido.
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
REsp n. 1.111.119/PR,
Acórdão
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
CORTE
ESPECIAL, julgado aos
DJe de
– sem destaques
2/6/2010,
2/9/2010
no original)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
OFERECIDOS POR AMBAS AS PARTES. DEFERIMENTO DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
DE
1%
AO
MÊS.
PLEITO
INDENIZATÓRIO INDEFERIDO NA ORIGEM E TRANSITADO EM
JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
OMISSÃO SANADA. CAPITALIZAÇÃO E JUROS DE MORA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. OMISSÃO SANADA.
[...]
4. A taxa de juros moratórios a que alude o
do Código
art. 406
Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n.
).
1.111.117/PR
[...]
6. Embargos de declaração de ambas as partes acolhidos em parte,
com efeitos infringentes.
(EDcl no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n.559.314/MG,
NORONHA, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
8/3/2016,
15/3/2016
– sem destaque no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FOTOGRAFIA DE MENOR
DIVULGADA
EM
MATÉRIA
POLICIAL.
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
[...]
5. A taxa dos juros moratórios a que se refere o
do
art. 406
é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
CC/2002
Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios
dos tributos federais. Precedente da Corte Especial.
Documento eletrônico VDA54229699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d05c463f-efb1-4412-949f-66bee1aff120

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 1.658.079/SP,
Turma, julgado aos
DJe de
– sem destaque no
6/3/2018,
13/3/2018
original)

Ressalte-se que as duas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado
convergem acerca da aplicação da taxa SELIC às condenações posteriores à entrada
em vigor no CC (
rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp n. 933.067/MG,
Terceira Turma, Julgado aos
DJe de
EDcl no
7/12/2010,
17/12/2010;
rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado aos
REsp n. 953.460/MG,
DJe de
AgRg no
rel. Min. JOÃO OTÁVIO
9/8/2011,
19/8/2011,
AREsp n. 196.158/CE,
DE NORONHA, Terceira Turma, Julgado aos
DJe de
e AgRg
20/11/2014,
25/11/2014;
no
rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
REsp n. 1.054.117/RJ,
Julgado aos
DJe de
.
7/4/2016,
14/4/2016)
E mais recentemente, confiram-se os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL CONTRATUAL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
QUEDA DE PASSAGEIRO. JUROS DE MORA. OMISSÃO
CONSTATADA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TAXA
SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do
Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se
refere o
do
é a taxa referencial do Sistema Especial
art. 406
CC/2002
de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação
com outros índices de atualização monetária" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 1.199.672/PR,
TURMA, julgado em
DJe de
.
04/10/2021,
08/10/2021)
2. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator
REsp n. 1.645.236/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE. CIVIL. OPERADORA DE PLANO
DE SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. PARTO DE RISCO.
AUSÊNCIA DE UTI NEONATAL. RECÉM-NASCIDO. DANOS
MORAIS.
MATERIAIS.
VALOR
EXCESSIVO.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. INDEXADOR.

TAXA SELIC.
ART. 406 CC/2002.
1. Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros
moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do
]
CC/2002
é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos
Documento eletrônico VDA54229699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d05c463f-efb1-4412-949f-66bee1aff120

federais (arts. 13 da
84 da
39, § 4o, da
Lei 9.065/95,
Lei 8.981/95,
61, § 3o, da
e 30 da
"
Lei 9.250/95,
Lei 9.430/96
Lei 10.522/02)
(EREsp 727842, DJ de
" (
Rel. Ministro
20/11/08)
REsp 1102552/CE,
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
25/03/2009,
06/04/2009)
2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
(EDcl no
relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 1.639.699/RS,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023)
Diante disso, o acórdão recorrido deve ser reformado no ponto, de modo
que os juros moratórios para correção do crédito devem ser representados pela taxa
SELIC, sendo vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária.
Nessas condições,
do agravo e
ao recurso
CONHEÇO
DOU PROVIMENTO
especial para substituir a taxa de juros de mora adotada pela instância ordinária pela
SELIC, não cumulada com correção monetária.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54229699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d05c463f-efb1-4412-949f-66bee1aff120

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.975.838 / MS
Número Registro: 2025/0236900-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002875620158120013
0800287562015812001350003
14201561420238120000
1420156142023812000050003 8002875620158120013 800287562015812001350003
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R D V F
ADVOGADOS : ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - MS011125
JOSÉ MEDINA DE MENDONÇA NETO - MS013036
AGRAVADO
: N R DE O
ADVOGADO
: HELBERT BASSO - MS013311
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54619454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:50
Código de Controle do Documento: b85efa5c-efb1-44bd-834c-28d61b51f89e

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:50
Código de Controle do Documento: b85efa5c-efb1-44bd-834c-28d61b51f89e